Tribunal: TJSP
Processo: 1084513-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação da autora de cobrança indevida de mensalidades relativas ao período de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio que tem por fundamento o parágrafo único do artigo 17 da

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação da autora de cobrança indevida de mensalidades relativas ao período de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Cláusula contratual de exigência de aviso prévio que tem por fundamento o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/09 da ANS. Dispositivo declarado nulo em decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS. Abusividade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato. Penalidade indevida. Precedentes deste Tribunal. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v. 37919).